Tribunal: TJDFT
Processo: 0717372-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA. MEDIDAS CONSTRITIVAS. TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA.

1. A tutela de urgência, antecipada ou cautelar, será deferida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do disposto no art. 300 do Código de Processo Civil.

2. Os elementos de prova anexados aos autos não oferecem suporte necessário para o deferimento da tutela de urgência cautelar. A falta de provas em relação à eventual insolvência e ao eventual “golpe” praticado pela agravada, afasta a premissa de probabilidade da existência do direito afirmado pela parte agravante a ensejar a medida cautelar.

3. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida.